Tribunal: TJBA
Processo: 8023909-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023909-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE REGES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS

AGRAVADO: SONIA BARBOSA FREIRE FAVARO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO MACIEL FREIRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS RURAIS CONCEDIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A CADEIA DOMINIAL. POSSIBILIDADE DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E A TERCEIROS DE BOA-FÉ. PODER GERAL DE CAUTELA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Henrique Reges de Carvalho contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por Sônia Barbosa Freire Favaro da Silva, na qual foi deferida liminar de indisponibilidade das matrículas nº 297 e 892, com expedição de ofício ao cartório de imóveis competente e redesignação de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a indisponibilidade de imóveis em ação possessória fundada em divergências dominiais e risco de prejuízo processual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o uso do poder geral de cautela; e (iii) determinar se é possível o reconhecimento de ilegitimidade ativa e passiva em sede recursal, à luz do princípio da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso restrito à análise da legalidade da decisão interlocutória, não sendo admissível a apreciação de matérias não enfrentadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A controvérsia dominial sobre os imóveis matriculados, associada à potencial sobreposição de áreas e à possibilidade de prejuízo a terceiros de boa-fé, justifica a adoção da medida de indisponibilidade, como forma de proteger o resultado útil do processo.

5. A medida liminar deferida é precária, provisória e reversível, não afetando a propriedade ou posse definitiva dos bens, mas servindo como cautela processual diante de indícios relevantes de insegurança jurídica quanto à cadeia dominial.

6. O poder geral de cautela do magistrado autoriza a decretação de medidas urgentes que visem prevenir lesões de difícil reparação e preservar a efetividade da jurisdição, nos termos do art. 301 do CPC.

7. O princípio da confiança no juiz natural da causa recomenda a manutenção da decisão liminar, especialmente quando o Juízo de origem demonstra estar suficientemente instruído pelos documentos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decretação de indisponibilidade de matrícula em ação possessória é medida cautelar legítima quando há controvérsia relevante sobre a cadeia dominial e risco ao resultado útil do processo.

2. O poder geral de cautela permite ao juiz adotar providências urgentes e reversíveis para prevenir danos processuais e assegurar a efetividade da jurisdição.

3. Deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz natural da causa, que detém maior proximidade com os fatos e as partes envolvidas.

4. O agravo de instrumento não admite a análise de matérias não decididas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 0019586-52.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.05.2017; STJ, AgInt na AR nº 6608/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.06.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na esteira do voto condutor.

Salvador/BA,
data registrada em sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça